Tribunal: TJDFT
Processo: 0751141-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DA OAB. NÃO VINCULANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC/2015).
2. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista dos critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$800,00 (oitocentos reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC/2015.
3. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC/2015).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.